Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKERS). AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de restabelecer conta em rede social e à indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Rede social. Segurança esperada. Fortuito externo. O fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito no serviço. O defeito de segurança é caracterizado pelo que razoavelmente se espera, de conformidade com as circunstâncias relevantes como o resultado, os riscos e o modo de fornecimento e época em que o serviço é fornecido (art. 14, § 3o., do CDC). As redes sociais se destinam a interação social, informação, comunicação e manifestação do pensamento, serviços que não se mostram como essenciais, nem vinculam obrigação de resultado. Não se mostra razoável exigir um nível de segurança com proteção absoluta. Ao contrário, é de conhecimento geral que as redes sociais se destacam pela facilidade de acesso e por um nível de segurança mediano. A propósito, não há, na Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), regra que imponha a tais empresas responsabilidade objetiva por atos de terceiros. A jurisprudência sobre o tema: “4 – A despeito do risco da atividade e da exploração comercial dos serviços de internet, não há que se falar em responsabilização civil do provedor, no caso a rede social Instagram, em toda situação em que, por violação do sigilo de informações, houver ação de hackeamento nas contas individuais dos usuários. 5 – O controle possível ao provedor de serviços de serviço de internet se deu após o fornecimento de endereço eletrônico seguro e adequado pelo usuário, na conformidade com a política de privacidade e termos de uso da rede social. Além disso, os cuidados mínimos exigidos do provedor foram tomados, uma vez que houve informação prévia e especificada ao usuário sobre a tentativa de acesso em localidade diversa e, mais que isso, sobre a alteração cadastral efetivada por terceiros estranhos. Conquanto devida a determinação de restituição da conta da usuária, não existe falha no serviço que enseja a responsabilização a título de dano moral, porque inexistente o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta do Réu em fornecer os instrumentos necessários para o controle da segurança e privacidade e da privacidade da conta da Autora na rede social, o qual só se estabelece em função de ação de terceiro (hacker) capaz de comprometer as funcionalidades e o sistema de segurança da conta, afastando-se, portanto, a responsabilidade civil reconhecida, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.” (Apelação 1341816, Relator: ANGELO PASSARELI).
4 – Defeito por informações insuficientes ou inadequadas. Não se vislumbra defeito por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos do serviço (art. 14, caput, do CDC). Segundo consta dos termos de uso, A empresa oferece opção da autenticação em dois fatores que garante um nível de segurança maior e fornece informações adequadas sobre os riscos da invasão por terceiros, e sobre as medidas de prevenção. Além disso, informa adequadamente sobre o procedimento de recuperação do acesso à conta, que é eficaz se forem seguidas as orientações pertinentes. Assim, não vislumbro verossimilhança na alegação de que o serviço é defeituoso.
5 – Fato de terceiro. Fortuito externo. Na forma do art. 14, § 3o., inciso III, a culpa de terceiro, como fortuito externo, rompe o nexo de causalidade, com o que afasta a obrigação de indenizar. Sem a demonstração de que o serviço seja defeituoso, não há obrigação de indenizar.
6 – Obrigação de fazer. Recuperação de conteúdo. Os termos de uso informam o modo de funcionamento da aplicação, incumbindo ao próprio usuário a administração do conteúdo, sem interferência do provedor, o qual age apenas nas hipóteses de violação das regras estabelecidas e da Lei (art. 19 a 21 da Lei 12.965/2014). Não há regra que imponha o armazenamento de postagens nem que conceda ao provedor de aplicação o controle de conteúdo, com inclusão ou exclusão de seguidores, o que fica inteiramente a critério do usuário. Assim, não há como impor à ré a obrigação de recuperar todas as postagens e todos os vínculos de seguidores que haviam antes da invasão, mesmo porque são dados sobre os quais a ré não tem disponibilidade.
7 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito ou o defeito na prestação do serviço. Sem demonstração de ilegalidade imputada ao réu não se acolhe pedido de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J